Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-34.2021.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais em virtude de acidente de trânsito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ultrapassagem pela direita. Nos termos do art. 29, inciso IX do CTB, a ultrapassagem de veículos nas vias terrestres deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar. Inobservada, pelo condutor do veículo do réu, a previsão da norma de regência, evidencia-se sua culpa pelo acidente. O vídeo juntado ao processo (ID 39140961) e o laudo pericial não deixam dúvidas de que o condutor do veículo do réu foi o causador do acidente. Pela dinâmica, a motocicleta de propriedade do réu tentou realizar ultrapassagem pela direita no momento em que a autora realizava conversão no mesmo sentido. O recorrente não impugna a dinâmica dos fatos, tampouco sua responsabilidade pela ocorrência do acidente. O que se discute é apenas o valor a ser pago a título de danos materiais.
3 – Danos materiais. A condenação deve observar o direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC. O autor apresentou três orçamentos para o conserto de seu veículo. A sentença considerou o orçamento de ID 39140708 - Pág. 3, no valor de R$ 5.083,00. O orçamento juntado pelo réu, de menor valor (R$ 4.528,00, ID 39140976), apesar de abranger todos os serviços previstos no primeiro orçamento, tem prazo de validade de apenas 15 dias, de modo que não há garantias de que a autora conseguirá efetuar o conserto do veículo pelo preço estipulado. Assim, deve ser utilizado para fixação do valor da condenação o orçamento apresentado pelo requerente. O orçamento considera os danos de lanternagem e pintura das portas, capô, para-choque e o conserto de dois faróis, compatíveis com os danos ocasionados no veículo. Deve ser incluído, ainda, o kit de alinhamento, no valor de R$ 287,49, que não consta do orçamento e também deve ser abrangido na condenação, tendo em vista que são condizentes com os danos do veículo sofridos pelo impacto do acidente. O fato de o autor não ter adquirido os itens até o momento do ajuizamento da ação não impede a condenação do réu na obrigação de reparar os danos causados. Entretanto, o serviço de lanternagem já foi considerado nos orçamentos de apresentados, pelo que não deve incluído na condenação a quantia de R$ 490,00 (ID 39140960 - Pág. 1), também referente a serviço de lanternagem. O autor não apresentou justificativa da inclusão do segundo serviço de lanternagem. Por fim, deve ser ressarcido ao autor o valor gasto com a perícia criminal (R$ 50,00), pois também decorre do acidente. Desse modo a condenação do réu deve ser fixada em R$ 5.420,49, quantia que abrange todos os prejuízos sofridos pela autora. Sentença que se reforma para reduzir o valor da condenação para R$ 5.420,49, a título de danos materiais. Mantidas as demais disposições.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W